Tribunal: TJDFT
Processo: 0728710-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação coletiva voltada para a indenização de adquirentes de imóveis comerciais que não foram advertidos adequadamente sobre a sua destinação.
2. Agravado firmou contrato com cláusula específica da destinação comercial do imóvel. Reafirmou o conhecimento desta condição em declaração posterior.
3. A condenação fixada na Ação Civil Pública se destina a beneficiar os consumidores que realizaram a compra do imóvel acreditando se tratar de bem residencial, sofrendo a falsa impressão de que teriam direito de residir no local, observa-se que a indenização deve ser direcionada, exclusivamente, aos compradores lesados, hipótese em que não se enquadra o agravado que, como se viu, já adquiriu o bem consciente da sua destinação comercial.
4. Estando os danos morais individuais direcionados aos consumidores lesados, ou seja, aos titulares dos imóveis que foram vítimas da propaganda enganosa, adquirindo-o com a ideia equivocada de que se tratava de imóvel residencial, somente a eles se destina a referida indenização, não abarcando o referido título o agravado, que, repise-se, já adquiriu o imóvel ciente de sua destinação. 4.1. Mostra-se imperioso reconhecer a ilegitimidade da parte exequente/agravado.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.